Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acordão que, entre outras medidas, determinou ao recorrente providências necessárias à recomposição das contas específicas do Fundeb, com recursos próprios de valores indevidamente utilizados, em sede de auditoria de conformidade para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria relativa à aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), em que se examina pedido de reexame interposto pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN contra o Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio do qual este Tribunal determinou a constituição de processos apartados de tomadas de contas especiais, além de ordenar aos municípios que adotassem as providências necessárias à recomposição das contas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Município de São Gonçalo do Amarante/RN e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente, de ofício e em caráter excepcional, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , por consequência da deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF) de 18/3/2022, na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, em que, entre outras conclusões, aquela Corte entendeu ser constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); 9.3. notificar o recorrente e demais interessados a respeito deste acórdão.